Tribunal: TJSP
Processo: 0003717-97.2015.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Loteamento irregular – Ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado – Verificada a concorrência de violação da legislação de regência, por parte dos loteadores, e de manifesta omissão no exercício do poder de fiscalização e controle por parte da Administração Pública, também deve responder o Município pela regularização do loteamento, diante do fato de ter se omitido na

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Loteamento irregular – Ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado – Verificada a concorrência de violação da legislação de regência, por parte dos loteadores, e de manifesta omissão no exercício do poder de fiscalização e controle por parte da Administração Pública, também deve responder o Município pela regularização do loteamento, diante do fato de ter se omitido na pronta adoção das providências cabíveis, consideradas a Lei de Parcelamento de Solo, a Constituição Estadual e, sobretudo, a regra dos artigos 30, VIII, e 182, ambos da Constituição Federal – A responsabilidade do poder público municipal, no entanto, é subsidiária – Vedação à prolação de sentença condicional (art. 492, parágrafo único, do CPC) – Sentença parcialmente reformada – Recurso da Fazenda do Estado e reexame necessário providos e recurso da Municipalidade parcialmente provido.